Tribunal: TJBA
Processo: 8096463-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8096463-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: APELADOS: ARNALDO ALVES ABRAÃO E OUTRO Advogada: BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. SUJEITO PASSIVO DO IPTU. CONCEITO. ELASTICIDADE. TEMA 122/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8096463-15.2021.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.